Tribunal: STF
Processo: ARE 1390338
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR USO DO DDT. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA QUE ENVOLVE ACIDENTE DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO COM O PESTICIDA DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO – DDT. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FUNASA. ENTE FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N.º 501, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar as demandas indenizatórias ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida denominado Dicloro Difenil Tricloroetano – DDT, pois, no caso, se tratam de acidente de trabalho, exceção expressamente prevista no art. 109, inciso I, da CF, e também objeto da Súmula n.º 501, do STF. 2. Decisão reformada. Recurso provido.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta ser da Justiça Federal a competência para o julgamento da demanda ajuizada por agentes de saúde pública contra a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Afirma que não se trata de acidente de trabalho, mas de indenização por danos morais em razão do trabalho realizado em contato com a substância DDT (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A matéria de fundo diz respeito à competência jurisdicional para julgar ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por servidor público vinculado à Funasa, à luz do paradigma estabelecido na ADI nº 3.395/DF. A causa de pedir aponta malefícios à saúde do servidor, em decorrência do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT), alegadamente em período laboral regido pela CLT.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 44.025/RO, Sessão Virtual finalizada em 19/03/2021 (j. 22/03/2021, p. 24/05/2021), assentou a competência da Justiça comum para conhecer e julgar as inúmeras ações indenizatórias propostas por servidores da Funasa em virtude do manuseio de DDT. Eis a ementa do acórdão vencedor:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho . 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).



    5. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”



    (Rcl nº 42.943-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 15/04/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após a prolação da decisão embargada, consolidou o entendimento de que cabe à Justiça Comum conhecer e julgar ações de indenização com pedido e causa de pedir idênticos ao do presente caso (Rcl nº 44.025/RO). 



    2. Não compete à Justiça do Trabalho apreciar os vínculos de natureza jurídico-estatutária firmados entre o Poder Público e seus servidores (ADI nº 3.395/DF). 



    3. Em respeito à segurança jurídica, à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e à isonomia, justifica-se a excepcional atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Federal.”



    (Rcl nº 42.934-AgR-ED/RO, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a decisão de primeiro grau, fixando a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator